Tribunal: TJDFT
Processo: 0741024-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. COBRANÇA DE IPTU. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de lançamentos tributários, multas e a retirada de seu nome da dívida ativa. Recurso do autor visando à procedência dos pedidos iniciais.
2 – IPTU. O art. 34 do CTN estabelece que “O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. Os documentos juntados pelo réu em sede de contestação (ID. 14451925, págs. 13/18, 24) demonstram que o autor era detentor dos direitos aquisitivos do imóvel diante da celebração de contrato de cessão de direitos em 29/08/2012, bem como que solicitou, junto à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, o cadastramento do imóvel e a alteração da propriedade para o seu nome, de forma que não há irregularidade na cobrança de valores de IPTU no período em que permaneceu como cessionário. A alegação de que o imóvel inexiste tampouco deve ser considerada, tendo em vista que em novembro de 2014 o próprio autor cedeu os direitos para terceira pessoa, conforme contrato realizado e juntado no documento de ID. 14451925, pág. 6. Consta, inclusive, declaração de posse de imóvel a partir de 13/11/2014 firmada pelo terceiro cessionário (ID. 14451925, pág. 12). Regular, portanto, a cobrança do IPTU pela Administração Pública. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.
L